Tribunal: TJDFT
Processo: 0724124-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÕES. PENHORA PARCIAL SOBRE SALÁRIO. EFETIVIDADE DA CONSTRIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. O acórdão embargado consignou expressamente que a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial e, ainda que o CPC atual tenha conferido tratamento distinto ao instituto da impenhorabilidade, de modo a permitir a penhora nos casos de execução frustrada, deve ser observada, sempre, a essência da norma protetiva, bem como a efetividade da constrição.
3. A mera discordância da parte do entendimento do órgão julgador não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese, o que pretende o embargante é o reexame da matéria, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.